Tribunal: TJPA
Processo: 0004849-64.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004849-64.2018.8.14.0019

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIO SANTANA COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO POR FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão monocrática proferida no bojo de Apelação Cível, que manteve integralmente a sentença de procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Mário Santana Coutinho. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, condenou o banco à restituição em dobro dos descontos indevidos (R$ 19.406,40) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A decisão monocrática baseou-se na jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1061 e na Súmula 479. No agravo, o banco alegou nulidade da decisão, cerceamento de defesa, validade da contratação, ausência de má-fé e de dano moral, além de requerer modulação dos efeitos e redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e violação ao contraditório;
(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;
(iii) determinar se houve contratação válida e regular com base em eventual pedido de portabilidade;
(iv) apurar a possibilidade de restituição simples e não em dobro;
(v) avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado;
(vi) examinar a possibilidade de compensação de valores e de modulação dos efeitos da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada apresenta fundamentação suficiente, com base em jurisprudência consolidada, notadamente o Tema 1061 do STJ e a Súmula 479, o que afasta a alegação de nulidade e a suposta violação ao contraditório.

A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte interessada não demonstra ter requerido tal prova ou apresentado qualquer meio técnico apto a comprovar a autenticidade da assinatura contestada, sendo-lhe atribuído o ônus probatório nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC.

A alegada solicitação de portabilidade não comprova, por si só, a regularidade da contratação, tampouco afasta a necessidade de prova da autenticidade da assinatura impugnada no contrato bancário.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé da instituição financeira quando ausente diligência mínima na prevenção de fraudes, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

O dano moral configura-se in re ipsa diante da indevida cobrança e desconto em benefício previdenciário, notadamente de pessoa idosa, prescindindo-se de prova do prejuízo concreto. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

Não há enriquecimento ilícito a justificar compensação dos valores creditados, pois não demonstrado o vínculo contratual válido nem o efetivo benefício do autor com os valores recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática pode ser mantida pelo colegiado quando fundamentada com base em jurisprudência consolidada e entendimento pacífico do STJ.

Cabe à instituição financeira o ônus da prova da veracidade da assinatura em contrato bancário impugnado por suposta fraude.

A ausência de requerimento de perícia técnica impede alegação de cerceamento de defesa.

A restituição em dobro é devida nos casos de desconto indevido associado à ausência de diligência da instituição financeira.

O dano moral é presumido nas hipóteses de cobrança indevida oriunda de relação jurídica inexistente, especialmente quando atinge aposentado.

A alegação de portabilidade não afasta a necessidade de prova da contratação originária válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 10, 373, II, 429, II, 489, §1º, I, e 932, IV; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, j. 03.05.2022; STJ, REsp 318099/SP, j. 06.12.2001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível n.º 0004849-64.2018.8.14.0019, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de
decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível
, a qual manteve
integralmente
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MÁRIO SANTANA COUTINHO
.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito cobrado e condenando o Banco Daycoval ao pagamento de
R$ 19.406,40
, a título de danos materiais (referentes aos descontos indevidos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação; e ao pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais, com correção monetária desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação. Foram ainda arbitradas custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A decisão monocrática atacada negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com base em jurisprudência consolidada, notadamente o
Tema 1061 do STJ
, e na
Súmula 479/STJ
.

Inconformado, o Banco Daycoval interpôs Agravo Interno (ID 26096080), sustentando, em suma:
(i) nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e violação ao contraditório;
(ii) cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e ausência de decisão de saneamento;
(iii) existência de contrato assinado e depósito dos valores na conta do autor, com pedido de portabilidade por parte deste, o que evidenciaria a regularidade da contratação;
(iv) ausência de má-fé a afastar a repetição em dobro, e inexistência de dano moral configurado na hipótese dos autos;
(v) inadequação da fundamentação quanto ao dano moral (por suposta inscrição indevida), que não corresponderia à causa de pedir;
(vi) necessidade de modulação dos efeitos da decisão e de minoração dos valores arbitrados.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que se reconheça a validade da contratação, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, que se determine a restituição simples dos valores descontados e a redução da indenização por danos morais.

Em certidão lançada ao ID 26758357, consta que, até 13/05/2025, não houve manifestação das partes quanto ao despacho/decisão de ID 26104603.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da insurgência da parte agravante contra a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, negou provimento à Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, proposta por Mário Santana Coutinho.

I – Da preliminar de nulidade da decisão monocrática

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação suficiente e por não enfrentamento das alegações deduzidas no recurso de apelação, em violação ao art. 489, §1º, I, do CPC e ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC).

A alegação não merece prosperar.

A decisão agravada apresenta fundamentação clara e específica, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o
Tema 1061
, que define o ônus probatório da instituição financeira quanto à veracidade da assinatura em contratos bancários impugnados, bem como a responsabilidade objetiva por fraudes bancárias (
Súmula 479 do STJ
).

Ademais, o julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, c/c art. 133, XI, do Regimento Interno desta Corte, diante da evidência de que a decisão recorrida está em consonância com entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, o que autoriza o julgamento unipessoal pelo relator.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do mérito

II.1 – Da alegação de cerceamento de defesa e ausência de prova pericial

Alega o agravante que houve cerceamento de defesa, na medida em que o juízo a quo não teria determinado a produção de prova pericial para aferição da autenticidade da assinatura aposta no contrato, limitando-se a concluir, sem respaldo técnico, por sua falsidade.

Sem razão.

O STJ firmou entendimento vinculante no julgamento do
REsp 1.846.649/MA
, Tema 1061, no sentido de que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura no contrato bancário, cabe à instituição financeira a comprovação de sua veracidade, mediante a apresentação de prova técnica ou outro meio idôneo.

No caso concreto, o Banco Daycoval não demonstrou ter requerido perícia grafotécnica, tampouco apresentou qualquer laudo técnico ou outro elemento capaz de confirmar a autenticidade do contrato impugnado. A mera juntada de cópia do contrato, desacompanhada de validação formal, não se presta a elidir a impugnação apresentada.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa quando a parte que detinha o ônus da prova deixou de produzi-la de forma adequada, conforme lhe incumbia, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC.

Outrossim, o juiz pode se convencer de que as provas já existentes nos autos bastam para provar o direito alegado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução. 2. O livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1768536 TO 2018/0246533-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

II.2 – Da regularidade da contratação e da portabilidade

Sustenta o agravante que a própria parte autora teria solicitado portabilidade do contrato para outra instituição (Banco Pan), o que evidenciaria ciência da contratação.

Contudo, a simples existência de pedido de portabilidade, sem elementos probatórios robustos, não suprime a necessidade de demonstração da regularidade formal da contratação originária. Ademais, tal alegação esbarra na ausência de prova técnica quanto à assinatura no contrato original, que foi contestada.

II.3 – Da restituição em dobro e do dano moral

A sentença recorrida condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 19.406,40), com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em relação à devolução em dobro, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a devolução deve ser em dobro quando presente a cobrança indevida e a má-fé da instituição financeira, a qual pode ser presumida nos casos em que se configura falha na prestação de serviço e ausência de diligência mínima para evitar a fraude — como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Quanto ao dano moral, entendo que a jurisprudência majoritária do STJ reconhece que a indevida cobrança de valores oriundos de relação jurídica inexistente gera abalo moral presumido (dano in re ipsa), sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto, notadamente em casos de desconto em proventos de aposentadoria de pessoa idosa, como no presente caso (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional às peculiaridades da demanda e ao grau de reprovabilidade da conduta do banco, não havendo motivo para sua redução.

Nesse sentido:

“Já assentou a Corte que "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil"”

(STJ - REsp: 318099 SP 2001/0043667-6, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 06/12/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 08 .04.2002 p. 211 LEXSTJ vol. 155 p. 226)

II.4 – Da compensação de valores e enriquecimento sem causa

O pedido de compensação dos valores creditados na conta do autor foi corretamente afastado, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não há demonstração de que o autor tenha efetivamente se beneficiado do crédito, especialmente diante da inexistência do vínculo contratual validamente constituído.

III. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 12/08/2025